Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESTEMUNHA PRESENCIAL. IMAGENS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - No caso dos autos, nas duas oportunidades em foi ouvida, a vítima descreveu o episódio de forma detalhada, com uma sequência lógica, sendo a narrativa corroborada pelo depoimento da testemunha presencial e pelas imagens da câmera de segurança da sala do gerente do estabelecimento comercial.
IV - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco para elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário.
V – O Magistrado não fica vinculado à tipificação penal contida na denúncia, mas sim aos fatos nela narrados, o que possibilita, no momento de sentenciar o feito, promover a emendatio libelli.
VI – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.